Tribunal: STF
Processo: HC 182422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG, no processo nº 0471.18.002259-5, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 12 de fevereiro de 2018, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima), redação anterior à Lei nº 13.654/2018, e 288 (associação criminosa) do Código Penal.
    Em 13 de dezembro de 2018, condenou-o a 6 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, em virtude da prática dos citados delitos. Negou o direito de recorrer em liberdade, assentando persistirem os motivos que ensejaram a custódia.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 524.146. A Quinta Turma inadmitiu-o, mas deferiu a ordem, de ofício, para determinar a adequação da prisão cautelar ao regime semiaberto.
    A impetrante aponta o excesso de prazo da custódia, a perdurar por mais de 2 anos. Assevera a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, tendo-os como abstratos. Diz ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega a desproporcionalidade da medida, considerada a fixação do regime inicial semiaberto.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 18 de março de 2020, revelou o desprovimento de apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerado o cometimento do delito de roubo com causas de aumento alusiva ao emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, sinaliza a periculosidade. Ocorre que, a fixação, na sentença, do regime semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, no que a manutenção da preventiva cujo cumprimento dá-se no regime fechado resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a estabelecida para cumprimento do próprio título condenatório. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 12 de fevereiro de 2018, sendo a custódia mantida, na sentença, em 13 de dezembro posterior. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a necessidade da medida, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo configurado o excesso de prazo. 
    A superveniência da sentença condenatória não afasta a natureza preventiva da prisão. Não decorrendo a custódia de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a prisão reveste-se de natureza cautelar, conforme versado no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a custódia oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0471.18.002259-5, da Vara Criminal da Comarca de Pará de Minas/MG. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator